Tribunal: CARF
Processo: 13706.003042/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003042/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.769 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SYLVIA KELNER - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
Fica devidamente caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo
demonstra cabalmente o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a
respeito do exato sentido das coisas ou a presença de contradições entre
aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA poderá ser acatada quando
comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese de erro de
fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja promovido o recálculo do imposto renda
apurado nesta notificação de lançamento, excluindo do mesmo o valor de R$ 13.754,00,
referentes a rendimentos isentos e não tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003042/2009-43
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003042/2009-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2005. Em decorrência do não atendimento ao termo
de intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 09/13, onde foi apurada
a infração de dedução indevida de despesas médicas (R$17.182,94).
Cientificado em 19/05/2009, o representante legal do espólio apresentou, em
04/06/2009, sua impugnação, onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, uma vez que não há qualquer
comprovação da intimação prévia.
Em seguida, alega erro de identificação de sujeito passivo. Explica que a
contribuinte faleceu em 2005, não podendo figurar como sujeito passivo em 2009.
No mérito, alega erro no montante dos rendimentos tributáveis informados pela
contribuinte.
Quanto às despesas médicas, informa não ter localizado a comprovação do
pagamento declarado com Hospital Albert Einstein.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com
a redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão
do lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 45, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 42/44, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte e
mantendo o imposto suplementar no valor de R$2.141,58, em decorrência da seguinte
infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS–R$12.600,00 Por falta da
apresentação do comprovante do Hospital Albert Einstein
Cientificado em 23/04/2012, o representante legal do espólio apresentou, em
09/05/2012, aditamento a sua impugnação (fls. 50/54).
Reclama que sua alegação de erro de identificação do sujeito passivo sequer foi
analisada no despacho decisório. Defende o cancelamento da autuação e do despacho
decisório.
No mérito, reitera a alegação de erro nos rendimentos tributáveis informados na
Declaração de Ajuste apresentada. Concorda com a glosa das despesas médicas
declaradas com o Hospital Albert Einstein, no valor de R$12.600,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LEGITIMIDADE. ESPÓLIO.
Ainda que não conste o termo "espólio" na identificação do sujeito passivo, mas o
representante legal apresenta a impugnação em nome do espólio, validado está o
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003042/2009-43

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário.
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis foram
informados a maior.
c) erro na identificação do sujeito passivo - lançamento em nome de pessoa
falecida.
d) nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
12.600,00.
Do Mérito
Do Caracterização do Erro de Fato
Indo direto ao ponto, a presente notificação de lançamento versa sobre a dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 17.182,94.
Desde a impugnação, a representante legal do sujeito passivo vem indicando a
ocorrência de equívoco no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA), transcrição in
verbis:
A Sra. Sylvia Kelner, provavelmente porque estava muito doente, se enganou,
ao informar na sua Declaração de Ajuste Anual Completa do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, que os rendimentos tributáveis recebidos do Ministério da Saúde
foram de R$ 29.533,66, uma vez que comprovadamente (vide cópia autenticada do
Comprovante de Rendimentos anexo) eles foram de R$ 15.799,66. O engano da Sra.
Sylvia Kelner é fácil de explicar. Ela somou o rendimento tributável de R$ 15.799,66
com o rendimento isento e não tributável de R$ 13.754,00 (vide cópia autenticada co
Comprovante de Rendimentos anexo), o que dá exatamente o valor de R$ 29.533,66,
por ela informado, erroneamente, como rendimento tributável.
Para a devida comprovação do erro, a interessada juntou aos autos comprovante
de rendimentos (e-fls. 18), emitido pelo Ministério da Saúde, relativo ao ano-calendário de 2004,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003042/2009-43

onde claramente identifica-se rendimentos tributáveis, no valor de R$ 15.799,66, e
rendimentos isentos e não tributáveis, no valor de R$ 13.754,00.
Contudo, apesar de seus esforços, não obteve êxito nesta questão em sede de
revisão de ofício (e-fls. 42/44) e no julgamento de primeira instância (e-fls. 80/84).
Em sede recursal, remanescem a glosa sobre deduções com as despesas médicas
realizadas com o Hospital Albert Einstein, no valor de R$ 12.600,00.
Na sua peça recursal, ela cita que não encontrou o comprovante de tal despesa
médica, contudo reitera o pedido para que seja reconhecido o equívoco cometido e seja
recalculada a base-de-cálculo do imposto de renda, excluindo da mesma os valores isentos e não
tributáveis, no valor de R$ 13.754,00.
Pois bem!
A legislação prescreve que a retificação de declaração somente é possível
enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o do art.
147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Apesar disso, o §2o do mesmo artigo informa que os erros contidos na declaração
e apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Com efeito, erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade,
num erro que sobre uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente
entendidas, mas são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar erro de fato é preciso demonstrar sua ocorrência, seja porque
decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração, enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Da análise deste caso concreto, entendo que ficou devidamente demonstrado o
engano cometido na declaração de ajuste. O comprovante de rendimentos não deixa dúvidas
quanto a isto.
Portanto entendo que ficou devidamente caracterizado o erro de fato de modo que
o princípio da verdade material torna imperativo seu reconhecimento por este julgador
administrativo.
Assim, voto pelo recálculo da base-de-cálculo do imposto de renda apurada,
constante desta notificação de lançamento, sendo dela afastados os rendimentos isentos e não
tributáveis, conforme constante no comprovante de rendimentos (e-fls. 18).
Conclusão
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.769 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003042/2009-43

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para que seja promovido o recálculo do imposto renda apurado
nesta notificação de lançamento, excluindo do mesmo o valor de R$ 13.754,00, referentes a
rendimentos isentos e não tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Original